Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705537-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAIME MARTOVICZ, MARIANA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O Cuida-se de petição cível interposta por JAIME MARTOVICZ e MARIANA PEREIRA DE SOUZA em que requerem a concessão de tutela antecipada antecedente para que seja determinada a suspensão do leilão de unidade do CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA e que é objeto do cumprimento de sentença de no 0025776-71.2016.8.07.0001. Os peticionantes alegam que são legítimos proprietários e que deixaram de pagar as taxas condominiais porque nunca puderem usufruir do terreno ou ocorreu a construção de qualquer melhoria. Alegam que a ação de cobrança de taxa de condomínio originária deve ter reconhecida a nulidade de todos os atos praticados porque somente foi proposta em face de um dos proprietários. Apontam que existe ação de usucapião da área de autos no 0741241-35.2023.8.07.0001 promovida pela “Associação de Proprietários de Lotes do Condomínio Residencial Veneza” e houve suscitação de dúvida por meio da intervenção da TERRACAP. Ressaltam que o terreno pode ser vendido em leilão por preço vil porque foi avaliada em R$ 130.000,00, mas o valor é muito inferior ao preço de mercado de no mínimo R$ 220.000,00, conforme reconhecido pela oficiala de justiça avaliadora. Sustentam que existe perigo de dano porque foi marcado o leilão da unidade no dia 17/02/2025 e ainda está em tramitação a ação de usucapião. Ao final, requerem o seguinte: “a) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Civil a concessão da medida liminar, INAUDITA ALTERA PARS, dando-se a suspensão do leilão dia 17/02/2025, até que venha o resultado da ação de usucapião n. 0741241-35.2023.8.07.0001; b) A reforma da decisão do Juízo de Primeiro Grau, para que seja decretada a carência da ação e a nulidade de todos os atos do processo, desde a fase de conhecimento, uma vez que o Coproprietário do bem não foi intimado na ação de cobrança, bem como seja reconhecido preço VIL; d) Após a instrução, seja a presente ação seja julgada totalmente PROCEDENTE, nos termos acima transcritos”. É o relato do necessário. DECIDO. O presente petitório não se mostra cabível. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de petição ao relator do recurso de apelação, nos termos do art. 1.012. Como se vê, a petição somente tem cabimento para se requerer a concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação e não autoriza o requerimento de reforma de decisões do Juízo originário. Além disso, no caso, a constrição do terreno foi determinada pelo Juízo originário em decisão proferida em cumprimento de sentença cuja irresignação deveria ser objeto de agravo de instrumento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente petição por inadequação da via eleita, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora